Tribunal: TJDFT
Processo: 0725767-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725767-56.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIBSON BATISTA SILVA MARTINS DE SOUZA, DANIELA DA SILVA BATISTA MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: TOO SEGUROS S/A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIBSON BATISTA SILVA MARTINS DE SOUZA e DANIELA DA SILVA BATISTA MARTINS DE SOUZA contra decisão exarada no ID 237962483 da Ação de Conhecimento no 0727390-55.2025.8.07.0001 proposta pelos agravantes em desfavor de TOO SEGUROS S/A, pela qual o MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília/DF indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir a ré a promover a cobertura de danos decorrentes de colapso de muro de arrimo construído em imóvel objeto de apólice de seguro ou, em caráter alternativo, a promover o pagamento da importância de R$ 218.010,66 (duzentos e dezoito mil e dez reais e sessenta e seis centavos), necessária para o reparo da falha estrutural apontada. Os agravantes alegam ter adquirido o imóvel no qual residem, mediante financiamento bancário com pacto adjeto de seguro para efeitos de cobertura de danos físicos ao bem financiado. Destacam que a apólice do seguro estabelece a cobertura para danos decorrentes de incêndio, raio, explosão, vendaval, granizo, desmoronamento ou ameaça de desmoronamento (parcial como: destruição ou desabamento de paredes, vigas ou outro elemento estrutural como coluna, viga, laje ou teto com função de laje), destelhamento, inundação, alagamento e enchente. Os agravantes aduzem que, no dia 11/02/2025, houve um forte vendaval na região, com chuvas intensas, o que fez com que o muro de arrimo erigido na divisa com o lote vizinho viesse a se deslocar e apresentar rachaduras decorrentes do aumento repentino da pressão lateral do solo. Ressaltam que a despeito de estar devidamente caracterizada hipótese de sinistro indenizável, a seguradora se recusou a promover a cobertura securitária, ao fundamento de que o evento danoso não estaria coberto pela apólice de seguro celebrada pelas partes. Ponderam que se trata de sinistros previstos no item 1.1, alíneas “d”, “f” e “g”, das condições gerais do seguro, de modo que se mostra abusiva a recusa de cobertura securitária. Ademais, acrescentam que, em razão do risco de desabamento do muro de arrimo, deram início a obras paliativas de contenção, para evitar o agravamento dos danos aos imóveis. Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que a agravada seja compelida a adotar os procedimentos necessários à emissão da cobertura referente aos danos narrados, sob pena de multa diária, ou que, em caráter alternativo, promova o pagamento, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), da importância de R$ 218.010,66 (duzentos e dezoito mil e dez reais e sessenta e seis centavos) de modo a viabilizar o reparo definitivo do muro de arrimo, sob pena de bloqueio judicial. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 73351755. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Em conformidade com o artigo 757 do Código Civil, o segurador está obrigado, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Por esta razão, a apólice ou bilhete de seguro deverá delimitar expressamente os riscos assumidos e o limite da garantia (artigo 760 do Código Civil). Conquanto a atividade desenvolvida pelas seguradoras esteja submetida à normas do Código de Defesa do Consumidor, é da essência do contrato de seguro a delimitação dos riscos abrangidos pela cobertura securitária. Ademais, a Lei no 8.078/1990 estabelece que as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão. (artigo 54, § 4o). Não é demasiado ressaltar que, em nosso ordenamento jurídico, prevalece o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual nas relações jurídicas de natureza privada (artigo 421 do Código Civil). Apenas quando se tratar de contratos de adesão, é possível a adoção de interpretação de cláusulas ambíguas ou contraditórias em favor da parte aderente, na forma prevista no artigo 423 do Código Civil. Feita essa digressão acerca do arcabouço jurídico aplicável ao caso em apreço, é possível verificar que ainda não foram carreados elementos probatórios suficientes para demonstrar a probabilidade do direito vindicado na inicial (ocorrência de evento danoso abrangido pela cobertura securitária contratada), circunstância que, agregada à natureza satisfativa da obrigação, torna inviabilizado o deferimento da tutela de urgência vindicada na inicial da ação de conhecimento. Com efeito, da análise das condições gerais do seguro contratado, observa-se que estão excluídos expressamente de todas as coberturas contratadas os eventos ocorridos direta ou indiretamente em consequência de inundação, furacão, erupção vulcânica, tempestade, terremoto, movimento sísmico ou movimentos de terra em geral e qualquer outro fenômeno atmosférico, meteorológico, sísmico ou geológico de caráter extraordinário. (item 3.1, alínea “h”). Dessa forma, faz-se necessário esclarecer se o sinistro que fundamenta o requerimento de cobertura securitária estaria diretamente relacionado à tempestade apontada na inicial da ação de conhecimento, bem como se o evento teria caráter extraordinário, de modo a viabilizar o seu enquadramento ou a exclusão nos riscos assumidos pela seguradora agravada. Consequentemente, a solução da controvérsia exige dilação probatória, possivelmente a produção de prova pericial, para o fim de avaliar as causas do colapso do muro de arrimo e a adequação do evento danoso às hipóteses de cobertura securitária. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelos agravantes, não se observa presente a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna incabível o deferimento de tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de junho de 2025 às 13:24:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora